Tribunal: TJMT
Processo: 1022864-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022864-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 059.974.541-00 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

SIMPLES
PROTESTO GENÉRICO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE
. NULIDADE REJEITADA.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE SEGUROVEICULAR.

AUSÊNCIA DE PROVAS.

DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
li
de

pode

ser

julgada
de forma
antecipada

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017).

2.
A recusa indevida de pagamento
de indenização

de sinistro de seguro veicular configura
o dano moral
in
re

ipsa
.

Contudo,
não havendo recusa de cobertura pela seguradora e ocorrendo a demora na reparação do automóvel por culpa do
próprio
consumidor, que não realizou o pagamento da franquia
contratual
,
quando solicitado, não há dano moral
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022864-26.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ASSOCIACAO ORION
DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL

Recorrido
:
HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
negativa
de
cobertura
do
seguro

quando

solicitado
pela
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
determinar
à
parte

recorrente
que
proceda
com o
conse
rto
da
motocicleta

segurada
HONDA BIZ 110I, PASSAGEIRO MOTONETA, PLACA QCK3829, RENAVAM 01213116160,
bem

como

condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve
a
negativa
de
cobertura
do
seguro
,
inexistindo

dano
moral
sofrido
pela parte
reclamante
;

e
b) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requ
ereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

ao

ponto

suscitado
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judici
ário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da

revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
,

na

audiência
de
conciliação
(
ID 215653706
/PJe2), as
partes

posicionaram
-
se
no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- iam

na

contestação
(
parte

recla
mada
) e
na

impugnação
à
contestação
(
parte

reclamante
).

Porém
,
analisando

essas

peças
,
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (ST
J
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

própr
ias

formular
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte
reclamada

deveria

ter

apontado
, de forma
específica
,
quais

fatos

pretendia

comprovar

por

meio
d
a
audiência
de
instrução
,
o
que não fez
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamada
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar
.

Dano moral.

A recusa indevida de pagamento
de indenização
de sinistro de seguro veicular configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado
privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo
, Data
de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

(..
.) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade q
uando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL
2
VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZA
R AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto ao
s danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar po
r parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a conden
ação da ré a restituição do valor pago. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in
re

ipsa
”, faz-se necessária
a
demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo
autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto. (N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/
2022,
publicado
no DJE 22/08/2022
)

No caso concreto,
contudo,
em nenhum momento houve a recusa de pagamento do conserto da motocicleta pela parte reclamada. O que se pode aferir, em verdade, é que os serviços de reparo não foram
realizados
em decorrência
da ausência de pagamento da franquia do seguro
, devida
pela parte reclamante, o que sabidamente é necessário para o seu acionamento
. I
nclusive, o juízo singular bem dispôs que "
não vislumbro nos autos o pagamento da franquia do seguro para
proceder o
conserto d
o veículo
".

Destaco que foi apresentado pela parte recorrente a abertura de evento (ID 215653721/
PJe2
), assim como conversas com a parte reclamante informando-a de que os serviços de
concerto
da motocicleta haviam sido liberados, devendo ela, para tanto, a
penas realizar o pagamento da franquia, tal como acima mencionado. Saliento que em duas oportunidades a consumidora foi informada sobre a liberação
:
a primeira no dia 19/06/2023 e a segunda em 17/07/2023 (ID 215653726/
PJe2
).

Saliento que, ainda que se
con
siderasse
tais documentos como unilaterais,
como
não for
a
m especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos (art. 411, inciso III do CPC), valendo destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma espec
ífica,
apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, considerando que inexistem provas da recusa de cobertura do seguro veicular é indevida a indenização pel
o dano moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

danos

morais

fixada

pelo

juízo
singular,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024